Tribunal: TJDFT
Processo: 0713600-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação em cumprimento de sentença, mantendo a exigência de pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça com efeitos retroativos para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, porém, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, seus efeitos são prospectivos, não alcançando condenações anteriores.
4. No caso, o agravante requereu o benefício apenas na fase recursal, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, tendo sido o pleito deferido sem previsão de retroatividade.
5. Assim, a manutenção da cobrança dos honorários advocatícios fixados na sentença é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, inclusive após a sentença, desde que demonstrada a hipossuficiência. 2. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça, cujo pedido foi formulado apenas em sede recursal, não produz efeitos retroativos, não afastando a condenação em verbas de sucumbência já fixadas na sentença”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 373, 995, 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000259, 0706563-24.2024.8.07.0012, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 14/05/2025, p. 29/05/2025; Acórdão 1985944, 0752613-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 09/04/2025, p. 30/04/2025.